Tribunal: TJES
Processo: 0011543-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011543-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: WHALYSON CORREA DE JESUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
.
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS PARA REQUERER A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação cível interposta por
Bradesco Vida e Previdência S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por
Whalyson Correa de Jesus e Eliana de Jesus Souza
, condenando a seguradora ao pagamento da indenização relativa ao seguro de vida contratado pelo segurado
Whotson Corrêa Marins
, conforme Apólices
686 798 2503
e
689 900 85003
, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da negativa de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são:

(i)
Se a ausência de pagamento do prêmio pela seguradora justifica a recusa da indenização securitária.

(ii)
Se os beneficiários possuem legitimidade para pleitear o pagamento da indenização securitária, diante da previsão contratual de que o estipulante seria o beneficiário do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do
art. 757 do Código Civil
, o contrato de seguro exige o pagamento do prêmio para garantir cobertura contra riscos determinados. No entanto, a extinção do contrato por inadimplência do segurado requer
prévia notificação
da mora, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(AgInt no REsp 1.924.556/MS).
4. No caso concreto, a seguradora
não demonstrou
que notificou o segurado acerca do inadimplemento do prêmio ou da rescisão do contrato, o que impossibilita a negativa da indenização securitária, conforme dispõe a
Súmula 616 do STJ
.
5. Quanto à legitimidade, o STJ reconhece que o estipulante
não é o responsável pelo pagamento da indenização
, atuando apenas como intermediário na contratação do seguro (AgRg no REsp 1.253.446/MG). Assim, os beneficiários possuem legitimidade ativa para requerer a indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento do prêmio do seguro de vida não justifica a recusa da indenização quando não há comprovação da notificação prévia do segurado acerca do cancelamento do contrato.

2. Os beneficiários do seguro de vida possuem legitimidade para pleitear o pagamento da indenização, ainda que o estipulante figure como beneficiário no contrato.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.924.556/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 15/9/2023.

STJ, AgRg no REsp 1.253.446/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 21/2/2022.

Súmula 616 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011543-36.2017.8.08.0024.

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADOS: WHALYSON CORREA DE JESUS E ELIANA DE JESUS SOUZA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
interp
ôs
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 12008770, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação cobrança proposta contra ela por
WHALYSON CORREA DE JESUS
e
ELIANA DE JESUS SOUZA
,
que
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com base no art. 487, Inciso I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento da indenização relativa ao seguro de vida contratado em favor dos beneficiários do segurado Whotson Corrêa Marins, consoante Apólices 686 798 2503 e 689 900 85003, com juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e
c
orreção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), qual seja, a data de negativa de pagamento por parte da seguradora”.

N
as razões do recurso
(id 12008771) alegou a apelante, em síntese, que: 1) as apólices do seguro foram canceladas; 2) “O único seguro em vigor quando do sinistro noticiado nos autos (sinistro ocorrido, conforme
certidão
de óbito de fl. dos autos, em 01/10/2014) era o referente a
apólice
850003”; 3) “Somente
tem
legitimidade para
propor ação
em
razão
de morte do segurado, o
beneficiário
(no caso em exame, o estipulante), impondo-se, por
conseguinte
, a estrita
observância
ao disposto no contrato e na lei de
regência”.

Requer
e
u

seja provido o recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 757 do Código Civil
estabelece
que “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Figuram,
assim,
no contrato de seguro: o
(s)
segurado
(s)
, a
(s)
seguradora
(s)
e o(s) beneficiário(s).

Na respeitável sentença recorrida foi mencionado que “A requerida afirma que todas as apólices contratadas pela CJF Vigilância foram canceladas antes do sinistro noticiado nos autos, não tendo sido o Sr. Whotson Correa Martins identificado como segurado. O único seguro em vigor quando do sinistro noticiado nos autos era o referente à apólice 850003, cujo objetivo é garantir ao estipulante, nos casos de morte, a quitação de dívida ou compromisso do Segurado prestamista”, restando esclarecido que “O simples inadimplemento do prêmio, por si só, não justifica a recusa do pagamento da indenização contratada, diante da ausência de prova da comunicação inequívoca ao segurado acerca do inadimplemento. No caso em comento, denoto que a parte demandada não comprovou a comunicação ao segurado do inadimplemento ou mesmo do cancelamento do contrato por parte do estipulante, alegando que contratualmente lhe seria garantida tal prerrogativa”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A extinção do contrato de seguro devido ao inadimplemento do prêmio exige a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação” (AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Também a súmula 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Não prospera o argumento da apelante de que
“Somente
tem
legitimidade para
propor ação
em
razão
de morte do segurado, o
beneficiário
(no caso em exame, o estipulante), impondo-se, por
conseguinte
, a estrita
observância
ao disposto no contrato e na lei de
regência”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro” (AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurs
o.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)